Tribunal: STF
Processo: RE 69387
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
1.IMPOSTO DE CONSUMO. MERCADORIAS ESTRANGEIRAS ARREMATADAS EM LEILÃO
DA ALFÂNDEGA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
2. TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. CONSTITUINDO MERO ADICIONAL DO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO, NÃO ERA COBRAVEL AO ARREMATANTE DE
MERCADORIAS ESTRANGEIRAS LEILOADAS PORQUE, COMO AQUELE, HAVIA DE SER
RETIRADA, SE DEVIDA, DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.